Tribunal: TJES
Processo: 0022283-48.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interdição
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022283-48.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS FERNANDO MARTINS MAZIERO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0022283-48.2020.8.08.0024
RECORRENTE: MARCOS FERNANDO MARTINS MAZIERO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. REAJUSTE VENCIMENTAL. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. POSTERGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. TEMA PACIFICADO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. JULGAMENTO DO PUIL Nº 0000049-30.2022.8.08.9101. RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES AO REAJUSTE E ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de ressarcimentos de danos materiais, obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais ajuizada por
Marcos Fernando Martins Maziero
em face do
Estado do Espírito Santo
, em que o Autor requer a declaração de inconstitucionalidade material do art. 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e, por conseguinte, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias que entende devidas, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 10.278/2014, bem como a fixação de indenização por danos morais.

O Requerido, em sede de contestação (fls. 124/136), sustenta que se faz necessária a suspensão do feito, considerando o ajuizamento de uma ação coletiva nº 002296-47.2020.8.08.0024 pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – SINDIJUDICIÁRIO/ES, que tramita na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual desta Comarca (julgada procedente em data de 24.11.2021 em consulta que fiz ao “site” do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo). No mérito, pugna pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (fls. 191/198), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, na forma do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada, o autor interpôs Recurso Inominado. Em suas razões (fls. 216/224), pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias no vencimento base no período, previstas no artigo 3º da Lei Estadual n. 10.278/2014, acrescido de juros de mora e atualização monetária.

Contrarrazões foram apresentadas (fls. 233/242) pelo requerido pugnando pela manutenção integral da sentença guerreada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrente ajuizou a presente demanda dando conta de que é servidor comissionado do Poder Judiciário, e que no ano de 2014 foi sancionada a Lei nº 10.278/2014, que passou a produzir efeitos a partir de sua publicação (06/10/2014), que reajustou os vencimentos dos cargos em comissão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Ainda, alega que no ano de 2015, sobreveio nova legislação: a Lei nº 10.470/2015, que passou a vigorar em 18/12/2015, de maneira a postergar os reajustes na remuneração dos servidores para os anos de 2018 e 2019, sendo suprimidos 02 (dois) anos de reajustes já previstos em lei que vinha produzindo, até então, plenos efeitos.

O Recorrente, servidor público ocupante de cargo em comissão, busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015, que postergou os reajustes salariais previstos na Lei Estadual nº 10.278/2014, e, consequentemente, para que o Recorrido seja condenado ao pagamento das diferenças remuneratórias e demais consectários.

1. Das Diferenças Remuneratórias

A sentença de primeiro grau, embora fundamentada em precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI 5.606/ES), merece reforma, uma vez que a matéria foi recentemente pacificada em sentido diverso no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais deste Estado.

A Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, ao julgar o PUIL n. 0000049-30.2022.8.08.9101,
julgado em 19/04/2023
, enfrentou idêntica controvérsia, inclusive em demanda proposta por servidora ocupante de cargo comissionado, e firmou entendimento vinculante para os Juizados Especiais, consolidando a seguinte tese:

Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente.

Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014.

Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário.

Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Conforme se extrai do acórdão paradigma, a Turma de Uniformização entendeu que a Lei nº 10.470/2015 apenas postergou os efeitos financeiros do reajuste, não suprimindo o direito já incorporado ao patrimônio dos servidores pela plena vigência da Lei nº 10.278/2014. Assim, a não consideração dos reflexos financeiros e das diferenças salariais no período da postergação (2016-2018) configurou ofensa a direito adquirido.

Cabe frisar que o fundamento para a presente decisão
não
reside no Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO, nem na análise isolada do art. 3º da referida lei no âmbito daquela ação. Tais debates e decisões judiciais versavam sobre direitos e promoções de
servidores efetivos
, que possuem um regime jurídico-funcional diverso daquele aplicável aos comissionados. A distinção é crucial, pois as garantias e expectativas de direito não se confundem.

Sob a ótica do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, destaco que foi decidido, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.606/ES
,
transitada em julgado em 08/04/2022,
que versou especificamente sobre a legislação ora em debate, pela improcedência da ação e fixou a seguinte tese, com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante:

"A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos".

A presente decisão, contudo, se ampara estritamente na tese firmada no PUIL supracitado, cujo julgamento se deu em
em 19/04/2023
, ou seja, em data superveniente ao julgamento pelo STF da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.606/ES
,
transitada em julgado em 08/04/2022.
Com efeito, filia-se à interpretação da legislação em comento para
todos os servidores do Poder Judiciário
,
incluindo os comissionados
, no âmbito dos Juizados Especiais, reconhecendo o direito adquirido ao reajuste e o dever do Estado de pagar as diferenças e reflexos decorrentes da postergação.

Corrobora a tal entendimento o princípio da isonomia, uma vez que não faria sentido propiciar o pagamento do retroativos com fulcro Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO, ao servidores efetivos e não reconhecer tal direito ao servidores comissionados.

Dessa forma, alinhando-me ao entendimento vinculante da Turma de Uniformização, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de pagamento das diferenças remuneratórias.

2. Do Dano Moral

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, contudo, a pretensão do Recorrente não merece prosperar.

O mero inadimplemento de obrigação de pagar, seja ela de natureza contratual ou legal, como no caso do pagamento a menor de verbas remuneratórias, não gera, por si só, dano moral indenizável. Trata-se de dissabor inerente à vida em sociedade e que se resolve na esfera patrimonial, com o pagamento do principal acrescido dos consectários legais.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO AVIADO PELA AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA . CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO E FGTS. DIREITO ÀS VERBAS ASSEGURADAS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS . AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO DÉCIMO TERCEIRO. FGTS INDEVIDO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS . REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Não há interesse recursal da Apelante quanto ao pedido de condenação ao pagamento de 13º (décimo terceiro) salário do período de 2017 a 2020, porquanto o magistrado a quo já havia consignado na sentença a obrigação do apelado à pagar a apelante as verbas referentes a 13º salário dos anos de 2017 a 2020, tal como postulado na apelação.Não obstante a recorrente trate o vínculo contratual como se fosse contrato temporário, depreende-se dos documentos que instruíram o feito que a servidora, na verdade, era ocupante de cargo comissionado de "coordenadora" .O servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao pagamento das verbas devidas aos estatutários em geral, dentre as quais se incluem as férias, com seu respectivo abono, e o 13º (décimo terceiro) salário. Verbas estas asseguradas pela Constituição Federal, consoante previsão expressa do seu art. 39, § 3º. In casu, não há que se falar em direito à percepção do FGTS, porquanto o servidor público somente tem direito a aludida verba quando o vínculo com o ente público decorre de contrato nulo, o que não é a hipótese dos autos.
O inadimplemento e/ou atraso no pagamento de verbas salariais por parte da Administração Púbica, por si só, não dá ensejo à percepção de indenização por dano moral em favor do servidor, sobretudo quando ausente prova de que referida conduta implicou ato ofensivo à sua honra e dignidade, trazendo apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa e descontentamento.
É posicionamento assente que a Fazenda Pública goza de isenção de custas processuais, devendo apenas reembolsar, quando vencida, as que foram antecipadas pelo particular, caso não tenha se utilizado das benesses da justiça gratuita. No caso dos autos, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, não cabe reembolso, sendo, pois, indevida tal condenação em desfavor da municipalidade requerida. Recurso parcialmente conhecido e improvido . Isenção ao pagamento das custas concedida de ofício. (TJTO , Apelação Cível, 0011290-53.2022.8 .27.2737, Rel. JOCY GOMES DE ALMEIDA , julgado em 29/11/2023, DJe 06/12/2023 17:57:35) (TJ-TO - Apelação Cível: 0011290-53.2022 .8.27.2737, Relator.: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Para que se configure o dano moral, é imprescindível a demonstração de que o ato ilícito (a ausência do pagamento correto) tenha extrapolado o mero aborrecimento e provocado uma lesão efetiva a direitos da personalidade do servidor, como sua honra, imagem ou dignidade, submetendo-o à situação de angústia, humilhação ou constrangimento excepcional.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - VERBAS RESCISÓRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR COMISSIONADO - COMPROVANTE DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA - TERMO DE PAGAMENTO DE VERBAS FINAIS - PROVA UNILATERAL - APLICABILIDADE DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA LUZIA - INAPLICABILIDADE DA CLT - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - O termo de pagamento de verbas finais apresentado pelo Município sem assinatura do servidor ou comprovante do pagamento constitui prova unilateral e, portanto, incapaz de corroborar a tese de que houve o pagamento da totalidade das verbas rescisórias devidas - Diante da inexistência de relação jurídica trabalhista entre as partes, incabível o pagamento de verbas típicas da legislação trabalhista, bem como das multas previstas nos arts. 467 e 477 da CLT -
Apesar de caracterizado o inadimplemento por parte do Município, incabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais uma vez que a parte autora não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse seu alegado abalo moral e a consequente necessidade de reparação civil.
(TJ-MG - AC: 00448745520158130245 Santa Luzia, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 31/08/2017, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017)

No caso dos autos, o Recorrente não produziu qualquer prova nesse sentido. Não há demonstração de que a ausência do repasse das diferenças remuneratórias tenha lhe causado abalos extraordinários, como a inscrição em cadastros de inadimplentes, a impossibilidade de arcar com despesas essenciais ou outra circunstância grave que justifique a reparação extrapatrimonial.

Portanto, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a)

CONDENAR
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da não aplicação do reajuste previsto na Lei Estadual n. 10.278/2014 no período alegado, com os devidos reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

b)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, e tendo em vista o provimento parcial do recurso, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de setembro de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, com as devidas anotações, devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)